Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-52.2017.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000879-52.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. C. D. C. - CPF: 068.389.051-40 (APELADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), Marima Aline Carvalho (APELADO), ANA PAULA DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 996.010.871-68 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS DE CARVALHO - CPF: 996.010.871-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIMA ALINE CARVALHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000879-52.2017.8.11.0091

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO - CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Resta comprovada nos autos a condição dos autores de únicos beneficiários e não há necessidade de realização por eles de outras diligências, nem mesmo é caso de reserva de cota-parte da indenização a possíveis outros herdeiros do
de cujus
, máxime se a seguradora não produziu provas nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000879-52.2017.8.11.0091

Apelação nº 0000879-52.2017.8.11.0091

Apelante:
Seguradora Líder

Apeladas:
M. C. D. C., Marima Aline Carvalho e Ana Paula dos Santos de Carvalho

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

M. C. D. C., Marima Aline Carvalho e Ana Paula dos Santos de Carvalho,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11.01.2015, que teria causado o óbito de
Custódio Moreira de Carvalho.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 às autoras, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 69346563): sustenta a ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito.

Aduz que não há comprovação da condição de únicos herdeiros, ao argumento de que na certidão de óbito consta o nome de duas filhas como sendo “
Mary
” e “
Rosemary
”.

Pugna pelo provimento do recurso, para improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 69346574).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, pelo desprovimento do recurso (Id. 71027992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000879-52.2017.8.11.0091

Apelação nº 0000879-52.2017.8.11.0091

Apelante:
Seguradora Líder

Apeladas:
M. C. D. C., Marima Aline Carvalho e Ana Paula dos Santos de Carvalho

Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

M. C. D. C., Marima Aline Carvalho e Ana Paula dos Santos de Carvalho,
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 às autoras, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito de
Custódio Moreira de Carvalho
, bem como se comprovada a condição de únicos herdeiros.

O presente caso rege-se pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3º, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 69346498 - Pág. 4) e pelo Boletim de Ocorrência (Id. 69346499), que atestam o falecimento de
Custódio Moreira de Carvalho
, em 11.01.2015, na data e em razão do acidente de trânsito sofrido.

Ademais, consta da Certidão de Óbito que a causa da morte foi “
hemorragia intracraniana e traumatismo crânio encefálico
”, o que corrobora as informações constantes no Boletim de Ocorrência e reforça o nexo de causalidade.

Dessa forma, é de se manter a procedência da ação, porquanto devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Por outro lado, a seguradora alega que não restou comprovada, pelos autores, a situação de únicos herdeiros.

Do exame, verifica-se que as autoras trouxeram as Certidões de Nascimento a fim de comprovar a filiação de
Marima Aline Carvalho
(Id. 69346498 - Pág. 2) e de
Mary Cristina de Carvalho
(Id. 69346498 - Pág. 3), além da Certidão de Casamento, para comprovar a condição de esposa de Ana Paula dos Santos (Id. 69346498 - Pág. 6).

Por outro lado, apesar de constar - ao que parece, equivocadamente - da Certidão de Óbito que uma das filhas do
de cujus
tinha o nome de “
Rosemary
”, nota-se o as autoras trouxeram Extrato do INSS, que comprova que eram as únicas beneficiárias de
Custódio Moreira de Carvalho
(Id. 69346557).

Nesse mesmo sentido, é o parecer da d. Procuradora-Geral de Justiça (Id. 71027992):

“(...) Ora, em que pese constar na certidão de óbito que o falecido havia deixado duas filhas e que uma delas tinha o nome de Rosemary, verifica-se pelo
extrato de dependência do INSS que as ora apeladas (as filhas: M. C. de C. e M. A. C.; e a esposa: A. P. dos S. de C.) constam como as únicas beneficiárias do falecido
(id. nº 69346557, págs. 01). (...)”.

Ademais, insta salientar que a comprovação da condição de únicos herdeiros não é requisito essencial para o recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – REQUISITOS DA LEI 6.194/74 PREENCHIDOS – PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Para o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, desnecessária a produção de demais provas, caso o requerente tenha preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei regulamentadora da cobertura securitária. 2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0053617-41.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13.06.2018, publicado em 15.06.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. AFOGAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Alegação de ilegitimidade ativa que não se sustenta. Falta de prova da existência de outros herdeiros, ônus que incumbia à ré. 2. Da leitura do artigo 4º, §1º, da Lei 6.194/74, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que na falta destes os herdeiros têm legitimidade para postular a indenização. Caso em que a prova dos autos indica ser a autora a única parente viva do falecido, na ordem de sucessão. 3. Morte da vítima por afogamento, por ter sido o veículo arrastado pelas águas. Hipótese em que o veículo automotor, ao se deslocar, foi causa determinante da ocorrência do sinistro. 4. Comprovada a ocorrência do acidente e do nexo causal com o evento morte, deve ser mantida a sentença que deferiu a indenização do seguro DPVAT. 5. Sucumbência recursal. Art. 85, §11, do CPC. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077069987, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 25.04.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Alegação da ré de ocorrência de cerceamento de defesa porquanto indeferida a oitiva do depoimento pessoal da autora. Preliminar afastada. Prova inócua a comprovar eventual existência de outros herdeiros, ônus que incumbia à ré. 2. Da leitura do artigo 4º, §1º, da Lei 6.194/74, com a redação vigente à época do acidente, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que na falta destes os herdeiros têm legitimidade para postular a indenização. Caso em que a prova nos autos indica ser a autora única parente viva do falecido, na ordem de sucessão. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70076290493, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 28.03.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO COMROVADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - HERDEIROS - PROVA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - MORTE DO GENITOR - NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - DESNECESSIDADE. É necessária a formulação de prévio requerimento administrativo e sua recusa para que se configure o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, salvo no caso de demora injustificada na resposta. Comprovado o pedido administrativo, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir a justificar o prosseguimento da ação. Comprovada a filiação dos requerentes, afigura-se injusta a recusa ao pagamento do seguro sob alegação de não comprovação de serem os únicos herdeiros do falecido, pois, se recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro herdeiro pelo valor que lhes fora pago. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. Provado o acidente automobilístico em via pública, a morte do genitor dos requerentes e o nexo de causalidade, mostra-se devida a indenização securitária no grau máximo. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. Se a verba honorária é arbitrada em percentual médio e adequado não há que se falar em alteração do valor fixado. Se a sentença já considerou a sucumbência recíproca e condenou a ambos os litigantes ao pagamento dos ônus fixados não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso não provido” (TJMG, 10º Câmara Cível, Ap. 1.0155.12.000989-1/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 11.12.2018, publicado em 25.01.2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021